Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740409-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido de ID 78041504, porquanto formulado de forma extemporânea, tendo em vista que o início do julgamento do presente feito, na 37a Sessão Plenária Virtual, iniciar-se-á às 13h30 do dia 05/11/2025 (ID 77682490), e o referido pedido foi juntado aos autos no dia 04/11/2025 às 10:32:18, não restando observado, portanto, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, estabelecido pelo artigo 124-A, inciso II, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 15:12:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator